Tribunal: TJSP
Processo: 1030150-14.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. Parcial procedência para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes. Apelo da seguradora denunciada. Acidente no interior de coletivo que ocasionou fratura no braço da usuária e afastamento de sua atividade laboral, com necessidade de fisioterapia. Trata-se de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS. Parcial procedência para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes. Apelo da seguradora denunciada. Acidente no interior de coletivo que ocasionou fratura no braço da usuária e afastamento de sua atividade laboral, com necessidade de fisioterapia. Trata-se de risco normal da atividade de transporte, o que, de acordo com a Teoria do Risco da Atividade, gera o dever de indenizar para o explorador da atividade, por não se caracterizar como fortuito externo. Responsabilidade objetiva da empresa de transporte. Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. DANO MORAL. Acontecimento que repercute de forma intensa no sentimento da autora gera o dever de reparar. Arbitramento efetivado na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago solidariamente pelas rés. Arbitramento que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, circunstâncias e consequências do evento. LUCROS CESSANTES. Passageira que comprovou os alegados lucros cessantes, a ensejar a devida reparação. Sentença mantida. Apelo não provido.